Tribunal: CARF
Processo: 10340.721124/2021-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721124/2021-68
ACÓRDÃO
2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTARQUIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE APUCARANA-AME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2019 a 31/12/2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.SÚMULA VINCULANTE CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. JUROS DE MORA.
EXIGIBILIDADE.SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as razões recursais referentes à
alegação de “imunidade tributária”, por renúncia à instância administrativa em razão de
propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da DRJ01,
consubstanciada no Acórdão no 101-022.996 (p. 497), que conheceu em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias, parte patronal e da
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais (SAT/RAT),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais, consolidado em 27/09/2021, no período de 02/2019 a 12/2020, no
montante de R$ 27.228.730,90.
Relatório Fiscal
Informa o Relatório Fiscal que o crédito da contribuição previdenciária foi
apurado (cota patronal e contribuição decorrente dos riscos ambientais do
trabalho), em decorrência da descaracterização do sujeito passivo como entidade
imune do recolhimento de tais contribuições (período de 02/2019 a 12/2020),
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
3
cujo lançamento foi realizado com exigibilidade suspensa por força de medida
liminar concedida nos autos do processo judicial no
5001633-
88.2015.4.04.7015/PR.
Relata a auditoria fiscal que, durante o procedimento fiscal, restou identificado
que a Autarquia Municipal da Educação de Apucarana/PR(doravante denominada
AME/Apucarana), em suas declarações, efetivou enquadramento como Entidade
Beneficente de Assistência Social (EBAS), sendo que ainda buscou socorrer-se do
poder judiciário com o objetivo de usufruir da imunidade tributária prevista no
artigo 195, parágrafo 7o da Constituição Federal/1988, da qual não tem direito,
visto que a Lei 12.101/2009, art. 1o, é taxativa ao estabelecer que a certificação
das entidades beneficentes de assistência social e a isenção das contribuições
para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado.
A Autarquia Municipal de Educação do Município de Apucarana-AME do Estado
do Paraná é pessoa jurídica de direito público, integrante da administração
indireta e foi constituída como órgão executor da política pública de educação
daquele município, conforme disposto no art. 4o, inciso VI da Lei Municipal no
242, de 30 de dezembro de 2009, instrumento jurídico de criação da referida
autarquia (doc. 01) criada por lei para desempenhar funções que, despidas de
caráter econômico, são próprias e típicas de Estado.
A imunidade tributária das contribuições para a seguridade social estabelecida
pelo artigo 195, § 7o da CF/88, não deve alcançar as pessoas jurídicas de direito
público, pois a citada imunidade tem como objetivo incentivar a sociedade civil a
colaborar com o Estado complementando suas atividades em áreas de assistência
social, educação e saúde. E ainda, nos termos do art. 1o, caput, da Lei 12.101/
2009, a pessoa jurídica de direito público, não pode ser enquadrada na condição
de Entidade Beneficente de Assistência Social, nem usufruir do direito à
imunidade (isenção) das contribuições para a Seguridade Social.
A AME - Apucarana propôs a Ação Declaratória no 5001633-88.2015.4.04.7015, na
Justiça Federal no Estado do Paraná (JFPR), cujo principal pedido foi ter
“reconhecida sua imunidade tributária desde a data de sua constituição, em
relação ao recolhimento da contribuição social previdenciária, SAT e RAT, ambas
previstas no artigo 22 da Lei 8.212/1991, preconizada pelo art. 195, § 7o da CF/88,
com fulcro nos artigos 9o e 14 do CTN”.
De acordo com informações e documentos encaminhados pela entidade (em
atendimento ao termo de intimação da fiscalização), a AME-Apucarana obteve
decisão favorável, tendo sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela
pretendida, em decisão prolatada em 24/07/2015. A sentença confirmou a
antecipação dos efeitos da tutela e julgou parcialmente procedente os pedidos da
litigante (doc. 02). A União interpôs Recurso de Apelação, o qual foi sobrestado
em Despacho/Decisão exarada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (doc.
03).
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
4
Concluiu a autoridade fiscal que o fato de existir decisão judicial que suspendeu a
exigibilidade do Crédito Tributário, impede qualquer ato de cobrança, todavia,
não impede que a Fazenda Pública proceda à regular constituição do crédito
tributário a fim de prevenir a decadência.
Visando o lançamento das Contribuições Previdenciárias não recolhidas, a AME-
Apucarana foi enquadrada no FPAS 582, com as mesmas contribuições dos órgãos
da administração pública em geral, na forma da Lei no 8.212/1991, a qual
determina que os órgãos e entidades da administração pública direta, as
autarquias e fundações públicas são considerados empresas e, em relação aos
segurados que lhes prestam serviços, quando não amparados por Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS), ficam sujeitos ao cumprimento das obrigações
principais e acessórias relacionadas às contribuições previdenciárias.
A fiscalização procedeu ao lançamento tributário das contribuições
previdenciárias não recolhidas, incidentes sobre as bases declaradas pela
instituição na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), no período fiscalizado, no intuito de
prevenir a decadência.
No Auto de Infração não foi aplicada a multa de ofício, uma vez que o lançamento
foi realizado com a exigibilidade suspensa, incidindo apenas juros de mora nos
termos da legislação aplicável.
Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 30/09/2021, conforme
Aviso de Recebimento - AR (fl. 219/220).
Em 29/10/2021, apresentou impugnação (fls. 194/217), acompanhada de
documentos, conforme Termos de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 192/193).
A defesa alega, em síntese, o que segue.
Inicialmente, argui a tempestividade da impugnação.
Sustenta a impugnante que AME- Apucarana é imune ao pagamento dos valores
lançados no Auto de Infração em causa, nos termos do art. 195, § 7o da
Constituição da República, fato este reconhecido pelo Poder Judiciário nos autos
no 5001633- 88.2015.4.04.7015(decisão judicial favorável vigente) e reconhecido
pelo próprio auditor fiscal autuante, visto que a autuação foi levada a efeito
apenas para se evitar a decadência do crédito tributário. Entende que deve ser
dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias e pede o
cancelamento do auto de infração. Cita jurisprudência. Discorre sobre a matéria.
Segue acrescentando que a liminar foi deferida em 24/07/2015, a fim de
“suspender a exigibilidade da cota patronal das contribuições previdenciárias,
prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal”. A sentença, proferida em
09/03/2016, reconheceu que “assentado que a entidade preenche os requisitos
necessários ao gozo da imunidade estabelecida no artigo 195, § 7o, da CF, deve
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
5
ser dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias, conforme
fundamentado alhures”.
Narra que a ação judicial foi julgada parcialmente procedente para declarar a
imunidade da Impugnante, nos termos do art. 195, § 7o, CF, em relação às
contribuições previdenciárias patronais, SAT e RAT, com efeitos retroativos ao
exercício financeiro de 2013, e condenar a União a restituir os valores pagos a
título de contribuição patronal previdenciária, SAT e RAT, cujos fatos geradores
tenham ocorrido a partir de 08.11.2013.
Diz que deve ser reconhecido que a Impugnante não necessita da certificação de
entidade beneficente de assistência social (CEBAS), justamente por se tratar de
um ente público, para o qual não se aplica a previsão do art. 1o da Lei no
12.101/2009(exigência da certificação apenas para pessoas jurídicas de direito
privado).
Argumenta que o simples fato de a impugnante constituir uma autarquia
municipal não é motivo legítimo para impedir a fruição da imunidade tributária, já
que o conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social não
contempla restrição alguma à natureza da beneficiária da imunidade tributária.
Afirma que o posicionamento da Corte Constitucional (RE 566.622) é de que
entidades públicas podem usufruir da imunidade do art. 195, § 7o, CF, e que, dado
a seu caráter público, não precisa de certificação de entidade beneficente, visto
que somente instituições privadas necessitam do certificado. Que o Exmo.
Ministro Marco Aurélio explicou em seu voto do Leading Case RE 566.622 que, até
a edição de lei complementar, as regras aplicáveis ao caso são as do artigo 14 do
Código Tributário Nacional.
Sustenta que não há no CTN qualquer restrição ao gozo de imunidade tributária
de que trata o § 7o do art. 195, CF, somente às entidades privadas, sendo que o
CTN estabelece apenas como condição para a imunidade tributária e
previdenciária não haver distribuição de patrimônio e rendas e haver a
reaplicação dos resultados em suas atividades, condições satisfatoriamente
atendidas pela Impugnante, tanto que tais fundamentos constaram na decisão
singular que deferiu o pedido de imunidade, decisão ainda vigente.
Que, conforme decidido no processo judicial, deve ser cancelada integralmente a
autuação, pois é entidade imune ao recolhimento da contribuição previdenciária
prevista no § 7o do art. 195, CF/1988. Cita jurisprudência.
Narra que é plenamente possível a aplicação do art. 195, § 7o da Constituição
Federal em relação à Impugnante, não sendo oponível a ela a questão de sua
natureza, se pública ou privada, a fim de lhe conceder a imunidade pretendida.
Diz que preenche todos os requisitos previstos em lei complementar (CTN) para
este fim, conforme decidido no processo judicial.
Pede o cancelamento do Auto de Infração com o reconhecimento do direito à
imunidade tributária das contribuições previdenciárias em causa.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
6
Da Aplicação de Juros de Mora – Período com Suspensão da Exigibilidade
Alega a defesa que a incidência de juros de mora sobre o crédito tributário
apurado é indevida em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
por decisão judicial favorável à impugnante (art. 151, inciso V do CTN).
Argumenta que o Auto de Infração com incidência de juros de mora é
absolutamente nulo e não há certeza e liquidez do crédito, carecendo a ação dos
requisitos necessários para a Execução Fiscal.
Requer que seja afastada a incidência de juros de mora, sob o argumento de que
o não recolhimento decorreu de decisão judicial que amparou, e ainda ampara, a
conduta da impugnante.
Do Pedido
Ao final, requer que a impugnação seja recebida e devidamente processada para:
(a) Que se proceda ao integral cancelamento do Auto de Infração retratado no
Processo Administrativo no 10340-721.124/2021-68, tornando-se sem efeito a
cobrança do tributo exigido, bem como das penalidades, com a competente baixa
dos seus registros nesse órgão, por ser inexigível diante da imunidade
judicialmente pleiteada e reconhecida nos Autos no 5001633-88.2015.4.04.7015,
ainda em trâmite e pendente de julgamento perante o TRF4;
(a1) por ser a Impugnante albergada pela imunidade de que trata o art. 195, §7o,
da Constituição Federal, sendo indevido o recolhimento da contribuição
previdenciária – cota patronal – bem como o SAT/RAT;
(a2) por não ser necessária a certificação da Impugnante como entidade
beneficente de assistência social (CEBAS), conforme já reconhecido na esfera
judicial, justamente em razão de sua natureza pública;
(a3) pelo fato de que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que entidades públicas podem usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7o, CF,
vide recentes decisões proferidas sobre a matéria;
(a4) por já ter sido proferido julgamento pelo STF, relativamente aos requisitos
necessários para a fruição da imunidade tributária perseguida pela Impugnante,
através da decisão do Tema 32, no qual se assentou que devem ser atendidos os
requisitos do art. 9o e 14 do CTN;
(b) Alternativamente, caso se não entenda pelo integral cancelamento do referido
Auto de Infração, o que se admite apenas para argumentar, haja vista a sua
evidente inexigibilidade, requer-se a exclusão dos juros de mora pelos fatos e
fundamentos acima expostos;
(c) A juntada aos autos dos documentos que seguem anexos e que comprovam os
fatos e os argumentos que embasam a presente impugnação;
(d) A realização de quaisquer diligências necessárias à plena elucidação das
questões ora suscitadas, inclusive a realização de perícias, para a qual protesta
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
7
pela indicação do seu perito assistente, formulação de quesitos, e suplementação
de provas; ou, até mesmo, que o julgador, diante das circunstâncias, de ofício,
determine a diligência ou perícia, que porventura julgar necessária.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 101-022.996 (p. 497), conheceu em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento,
conforme ementa abaixo reproduzida:
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.SÚMULA VINCULANTE CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. JUROS DE MORA.
EXIGIBILIDADE.SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes, nos autos, todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, descabe, por prescindível, a realização de diligência
e/ou perícia e suplementação de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 528), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) qualificação da Recorrente como entidade imune;
(ii) desnecessidade de certificação de entidade beneficente de assistência social em
face de decisão judicial;
(iii) do entendimento do STF acerca da matéria; possibilidade de fruição da
imunidade por entidades públicas;
(iv) do julgamento do RE 566.622; e
(v) da aplicação dos juros de mora; existência de período com exigibilidade
suspensa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
8

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições previdenciárias, parte patronal e da
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais (SAT/RAT), incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 02/2019 a
12/2020.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 15), tem-se que o crédito da contribuição
previdenciária foi apurado (cota patronal e contribuição decorrente dos riscos ambientais do
trabalho), em decorrência da descaracterização do sujeito passivo como entidade imune do
recolhimento de tais contribuições (período de 02/2019 a 12/2020), cujo lançamento foi realizado
com exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do processo judicial
no 5001633-88.2015.4.04.7015/PR.
Em sua peça a recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) qualificação da Recorrente como entidade imune;
(ii) desnecessidade de certificação de entidade beneficente de assistência social em
face de decisão judicial;
(iii) do entendimento do STF acerca da matéria; possibilidade de fruição da
imunidade por entidades públicas;
(iv) do julgamento do RE 566.622; e
(v) da aplicação dos juros de mora; existência de período com exigibilidade
suspensa.
Ocorre que, tal como destacado pelo órgão julgador de primeira instância, em
relação aos itens (i), (ii), (iii) e (iv) supra listados – todos, ressalte-se, atinentes à imunidade
defendida pela Recorrente, não há qualquer análise a ser feita neste contencioso administrativo,
tendo em vista a existência de ação judicial versando sobre a mesma matéria.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
9
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Em sede de preliminar, a questão a ser enfrentada diz respeito à admissibilidade
ou não da Impugnação, em razão da existência do processo judicial no 5001633-
88.2015.4.04.7015/PR.
Imunidade das Contribuições Previdenciárias Patronais, SAT e RAT. Matéria
Submetida ao Judiciário. Concomitância com a Esfera Administrativa. Não
Conhecimento da Impugnação.
A impugnante alega que é imune ao pagamento das contribuições previdenciárias
patronais, SAT/RAT, nos termos do art. 195, § 7o da Constituição da República,
fato este já reconhecido pelo Poder Judiciário nos autos no 5001633-
88.2015.4.04.7015 (ANEXO 05 – Liminar) e pelo próprio auditor fiscal autuante,
visto que a autuação foi levada a efeito apenas para se evitar a decadência do
crédito tributário.
Segue, argumentando que a mencionada ação judicial, ao final, julgou
parcialmente procedente a ação para declarar a imunidade da Impugnante, nos
termos do art. 195, § 7o da CF/88, em relação às contribuições previdenciárias
patronais, SAT e RAT, com efeitos retroativos ao exercício financeiro de 2013.
Dito isso, passa-se à análise da questão.
De acordo com o auto de infração, o crédito apurado corresponde às
contribuições previdenciárias, parte patronal e a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais (SAT/RAT), ajustado
pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 02/2019 a
12/2020.
Informa o Relatório Fiscal que o crédito tributário apurado é incidente sobre as
bases de cálculo declaradas pela AME-Apucarana/PR na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
no período fiscalizado.
Relata a autoridade fiscal que o lançamento foi realizado com o intuito de
prevenir a decadência, pois o crédito se encontra com exigibilidade suspensa por
força de decisão judicial concedida nos autos do processo judicial no 5001633-
88.2015.4.04.7015/PR.
De acordo com os elementos constantes dos autos, a Autarquia Municipal de
Apucarana /PR, propôs a Ação Declaratória no 5001633- 88.2015.4.04.7015, na
Justiça Federal do Paraná (JFPR), por meio da qual requereu seja reconhecida a
imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da CF/88, em relação ao
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
10
recolhimento da contribuição social previdenciária, SAT e RAT previstas no artigo
22 da Lei 8.212/1991.
A entidade AME-Apucarana obteve decisão favorável, tendo sido deferida a
antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em decisão prolatada em
24/07/2015(fls.102/122).
A sentença (fls. 228/242) confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e julgou
parcialmente procedente o pleito da entidade. Colaciona-se a seguir trechos da
referida Sentença:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta pela AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
APUCARANA em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em que a parte autora
requer que seja reconhecida sua imunidade tributária em relação ao
recolhimento da contribuição social previdenciária, SAT e RAT, bem como a
repetição de indébito relativamente aos tributos recolhidos desde o termo
inicial do reconhecimento de sua imunidade tributária.
A requerente afirma que é entidade pertencente à Administração Pública
Indireta, criada pela Lei Municipal n° 249/2009 para melhor executar as
atividades de educação, que requer para seu eficaz funcionamento, gestão
social, administrativa e financeira descentralizada, proporcionando de maneira
totalmente gratuita e efetiva, serviços de educação infantil (pré-escolar e
creche) e ensino fundamental. Em suma, atua na assistência social na
educação do Município de Apcaurana.
Menciona que a ampliação de seu campo de atuação esbarra na pesada carga
tributária incidente sobre folha de salários. Sustenta que faz jus à imunidade
prevista no art. 195, §7°, CF (contribuição social previdenciária patronal), por
ser entidade assistencial e beneficente.
A parte autora também aponta que, por ser entidade pública, resta
desnecessária a apresentação da certificação exigida de entidades privadas
beneficentes (art. 13 da Lei 12.101/2009), já que comprovadamente já
obedece aos requisitos exigidos para concessão da imunidade. Requereu,
então, a antecipação dos efeitos da tutela.
(...)
II – FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do artigo 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal, nota-se que é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir
impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência
social e de educação, sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos da
lei. O artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, por sua vez, garante a
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
11
imunidade de contribuição para a seguridade social às entidades beneficentes
de assistência social.
Por brevidade e por não ler havido modificação da situação fática apresentada
nos autos, ratifico e também adoto como razões de decidir, agora em sede de
cognição exauriente, a fundamentação da decisão que deferiu o pedido de
tutela antecipada (evento 26), transcrita a seguir:
Com efeito, a disciplina constitucional sobre o assunto em análise dá-se na
forma do art. 195, § 7", da Constituição Federal, que dispõe: 'São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei'.
Embora o texto constitucional se refira à isenção, a questão diz respeito, na
realidade, à imunidade tributária, por se tratar de norma jurídica
constitucional que determina a não incidência de lei tributária sobre certo fato.
O Supremo Tribunal Federal há muito vem decidindo que basta à entidade
preencher os requisitos estabelecidos em lei para ter direito à imunidade
tributária prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal:
(...)
No que diz respeito ao primeiro requisito para a aquisição de imunidade, qual
seja a qualidade de entidade de assistência social sem fins lucrativos, aponto
que a Lei de criação da parte autora n° 242/2009 e a lei de reestruturação n°
118/2013 descentralizaram o serviço de educação, criando a requerente em
regime de autarquia com todas as características que lhe são inerentes.
A parte autora, como autarquia, possui evidente caráter de finalidade pública
e, não sendo oriunda de mera outorga de serviço público, reflete o próprio ente
estatal exercendo atividade típica de Estado. A característica autárquica e
beneficente da parte autora é reconhecida também em contestação pela parte
ré, tornando incontroversa a configuração do requisito.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o conceito
admitido pela Constituição, e que deve ser adotado para caracterização da
assistência prestada por entidades beneficentes, é o mais aberto, considerando
o cunho nitidamente social da Carta Magna.
Por ocasião do julgamento da ADIMC n° 2028, DJ 16.6.2000, o relator. Ministro
Moreira Alves, diferenciou a entidade de assistência social da filantrópica,
afirmando, todavia, que ambas estão abrangidas pela imunidade prevista no §
7o do art. 195 da CF.
Assim, firmou-se orientação no sentido de que entidade beneficente abrange
não só as de assistência social que tenham por objetivo aqueles enumerados
no art. 203 da CF, como também as entidades beneficentes de saúde e
educação, entendimento que foi corroborado com a edição de Lei n°
12.101/2009.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
12
(...)
Trata-se, portanto, de regra de imunidade alcançável às entidades
beneficentes de assistência, de saúde, de previdência e de educação, cujos
requisitos formais constam da legislação ordinária (art. 55 da Lei n. 8.212/91,
seguida da posterior alteração pela Lei n. 12.101/09).
Em relação à necessidade de certificação apontada pela ré, adoto também os
fundamentos já elencados na decisão que antecipou os efeitos da tutela:
“A parle autora, por se tratar de autarquia municipal, pessoa jurídica de direito
público criada para auxiliar o Estado na prestação de serviços de educação à
população em geral, não necessita da certificação como entidade beneficente
de assistência social, a qual somente ê exigida das instituições privadas, na
forma do art 1o da Lei n° 12.101/2009.
Art.1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a
isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades
beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas
áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto
nesta Lei.
Pela mesma razão, entendo desnecessário tecer maiores digressões acerca da
necessidade do atendimento peia autarquia autora dos requisitos do art. 29 da
Lei n° 12.101/2009, já que o caput do referido artigo faz expressa referência à
“entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II”. Assim, como a
necessidade de certificação só é exigida das pessoas jurídicas de direito
privado, a parte autora, pessoa jurídica de direito público, não está sujeita,
obviamente, às exigências do dispositivo legal em comento.
(...)
Reconhecida a qualidade de entidade assistencial e dispensada a certificação,
passa-se, assim, à análise dos requisitos legais à luz do art. 29 da Lei n.
12.101/09 que dispõe:
(...)
a) remuneração de dirigentes

A autora atende ao requisito do inciso I, do art. 29 da Lei n.o 12.101/2009, já
que no art. 9o, §2o de sua lei de criação, resta determinado que os membros do
Conselho Fiscal exercerão mandato sem ônus para a Autarquia (OUT4, evento
1). Nesse mesmo sentido, as nomeações para os cargos de Diretor Presidente
(OUT5, evento 1), não oneram a entidade.
Ainda, no que consta do art. 15, parágrafo único da lei no 118/2013 de
reestruturação da autarquia, os membros de Diretoria e Conselho não
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
13
percebem remuneração, vantagens ou benefícios (OUT6, evento 1),
circunstância esta certificada por declarações juntadas no evento 1 (OUT152,
OUT153).
b) aplicação de rendas, recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais.

Este requisito encontra-se cumprido nos termos do art. 12 da Lei 118/2013 de
reestruturação da autarquia (OUT6, evento 1).
c) certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.

A parte autora apresentou Certidão negativa de débitos trabalhistas expedida
em 07.01.2015, válida na data da propositura da ação (OUT158, evento 1);
Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da
União expedida em 19.12.2014 (OUT156, evento 1); Certificado de
Regularidade do FGTS, expedido em 07.01.2015 (OUT157, evento 1).
d) manutenção de escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade.

Apresentou-se declaração de que a requerente mantém em conjunto com a
Prefeitura de Apucarana/PR Sistema de Controlo Interno integrado (OUT155,
evento 1). A parte autora também juntou declarações que certificam que o
serviço prestado é totalmente gratuito (OUT 36 a OUT99, evento 1).
e) não distribuição de resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

Este requisito encontra-se cumprido nos termos do art. 14 da Lei 118/2013 de
reestruturação da autarquia (OUT6, evento 1).
(...)
Dessa forma, assentado que a entidade preenche os requisitos necessários ao
gozo da imunidade estabelecida no artigo 195, § 7o da CF, deve ser
dispensada do recolhimento das contribuições providenciarias, conforme
fundamentado alhures.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
14
(...)
III. DISPOSITIVO
O Ante o exposto, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela e julgo
parcialmente procedente pedido formulado pela autora, para o fim de:
a) declarar a imunidade da autora nos termos do art. 195, § 7o, CF, em relação
às contribuições previdenciárias patronais, SAT e RAT, com efeitos retroativos
ao exercício financeiro de 2013, nos termos da fundamentação;
b) condenar a ré a restituir à autora os valores pagos a título de contribuição
patronal previdenciária, SAT e RAT, cujos fatos geradores tenham ocorrido a
partir de 08.11.2013, corrigidos nos termos da fundamentação.
(...)
Sentença sujeita ao reexame necessário.
(...)
Em razão disso, a União interpôs Recurso de Apelação, o qual foi sobrestado em
Despacho/Decisão exarada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (fl. 123),
nos seguintes termos:
(...)
Conforme consulta realizada pela fiscalização no sítio do Tribunal Regional Federal
da 4a Região na internet, em 27/3/2017, os autos encontram-se conclusos ao
relator desde 7/11/2014. Registre-se que não foi possível a esta julgadora
identificar a situação atual deste processo, em consulta realizado em 30/01/2023
ao sítio da internet do TRF 4.
A partir das informações retro, verifica-se que o objetivo da ação judicial ajuizada
pelo contribuinte tem como principal pedido ter reconhecida sua imunidade
tributária, em relação ao recolhimento da contribuição social previdenciária
patronal, SAT/RAT (ambas previstas no artigo 22 da Lei no 8.212/1991),
preconizada pelo art. 195, § 7o da CF/88.
Na impugnação aqui analisada o contribuinte alega, em síntese, que é imune ao
pagamento das contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT (ambas
previstas no art. 22, incisos I, II e III da Lei no 8.212/1991), por ser albergada pela
imunidade de que trata o art. 195, §7o da CF/88; por não ser necessária a
certificação da Impugnante como entidade beneficente de assistência social
(CEBAS); pelo fato de o entendimento do STF ser no sentido de que entidades
públicas podem usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF/88 e que o
STF assentou na decisão do Tema 32 que devem ser atendidos os requisitos do
art. 9o e 14 do CTN. Afirma que é indevido o recolhimento da contribuição
previdenciária – cota patronal – bem como o SAT/RAT e pede o cancelamento do
Auto de Infração, tornando-se sem efeito a cobrança do tributo exigido, bem
como das penalidades.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
15
Há, portanto, identidade de objeto entre o processo judicial e o administrativo,
pois, em ambos, o debate gira em torno dos mesmos dispositivos legais, causa de
pedir e pedidos.
A existência de ação judicial que tenha o mesmo objeto, ou seja, idêntico pedido
sobre o qual versa o processo administrativo, importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativa, conforme dispõe o art. 87 do
Decreto n° 7.574/2011, abaixo transcrito:
(...)
Nesse contexto, constatada a identidade de objeto e partes, entre o litígio
administrativo e o judicial, tem-se a chamada concomitância e o principal efeito é
a não instauração do litígio na esfera administrativa. O fundamento jurídico para a
declaração da renúncia da instância administrativa é a opção estrutural do
ordenamento jurídico pátrio em adotar a unicidade da jurisdição.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 7, de 22/08/2014, publicado no DOU de
27/08/2014, que trata da concomitância de ação judicial e realização de
lançamento fiscal, após fundamentadamente abordar a questão, chega, entre
outras, às seguintes conclusões:
(...)
No mesmo sentido é o entendimento do CARF, consolidado na Súmula CARF no 1,
com efeito vinculante para a administração tributária federal:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ao optar pela via judicial, sabe-se de antemão que eventual debate na esfera
administrativa sobre a mesma matéria estará prejudicado. Em face dessa
concomitância, não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação
(itens IV, V, VI e VII), relativamente a essa matéria que está sendo tratada na
esfera judicial, em face da prevalência do julgamento pelo Poder Judiciário.
Assim, não se conhece da impugnação na parte relacionada à questão do
reconhecimento da imunidade tributária da AME-Apucarana/PR, em relação ao
recolhimento da contribuição social previdenciária patronal, SAT/RAT, ambas
previstas no artigo 22 da Lei no 8.212/1991, pois restou configurada a desistência
do litígio no âmbito administrativo em razão da concomitância deste debate
jurídico tanto na esfera administrativa como na judicial.
Das Matérias não Abrangidas pela Ação Judicial (processo no 5001633-
88.2015.4.04.7015)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
16
Em conformidade com a legislação retro transcrita, conheço da impugnação no
que tange tão somente aos pedidos de exclusão dos juros de mora e à realização
de diligências, perícia e suplementação de provas, questões essas suscitadas na
peça de impugnação que não foram abordadas na ação judicial no 5001633-
88.2015.4.04.7015.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
17
Lançamento para Prevenção da Decadência. Juros de Mora. Aplicabilidade.
Alega a defesa que a incidência de juros de mora sobre o crédito tributário
apurado é indevida em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
por decisão judicial favorável à Impugnante. Requer que seja afastada a incidência
de juros de mora, sob o argumento de que o não recolhimento decorreu de
decisão judicial que amparou, e ainda ampara, a conduta da AME-Apucarana.
Razão não assiste ao impugnante como será demonstrado.
O lançamento foi realizado com a finalidade de prevenção da decadência,
aplicando-se, portanto, o art. 63 da Lei 9.430/1996:
(...)
Conforme se observa, no auto de infração não foi aplicada a multa de ofício, uma
vez que o lançamento foi realizado com a exigibilidade suspensa, incidindo apenas
juros de mora nos termos da legislação aplicável.
O artigo 161 do CTN preceitua que o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, nos seguintes termos:
(...)
No mesmo sentido, a Lei 9.430/1996, ao tratar dos “débitos para com a União”,
assim dispõe:
(...)
Por sua vez, a Lei no 6.830/1980, artigo 9o, §4o, assim estabelece:
(...)
A Súmula no 5 do CARF, que possui efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal, excepciona a cobrança de juros de mora sobre o crédito
tributário somente quando existir depósito no montante integral.
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago
no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso, não há qualquer indicativo, nos autos, de que os valores exigidos no auto
de infração em causa tenham sido depositados judicialmente no seu montante
integral, nem antes nem depois do início da ação fiscal.
Dessa forma, com fundamento na legislação antes transcrita, configura-se regular
a incidência dos juros de mora na consolidação do crédito lançado, vez que que
foram aplicados em estrita consonância com as disposições estabelecidas na
legislação colacionada, razão pela qual os juros de mora são devidos e devem ser
mantidos.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721124/2021-68
18
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, conforme destacado pelo órgão julgador de
primeira instância, no que tange à alegação de defesa referente à “imunidade tributária”, tem-se
que a lide objeto do presente processo administrativo corresponde exatamente àquela referente à
ação judicial em destaque, razão pela qual a decisão proferida na esfera judicial necessariamente
espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo, imiscuir-
se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste particular, cabendo à
Unidade de Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais advindos da já
mencionada ação judicial ajuizada pelo Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo das razões recursais referentes à alegação de “imunidade tributária”, por renúncia à
instância administrativa em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do processo administrativo neste particular e, na parte conhecida do recurso,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 587
DF CARF MF
Original